Tribunal: STF
Processo: HC 266366
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2025, por Marcos Leandro Evaristo e outro, advogados, em benefício de Wanderson Achite, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 9.12.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.058.563/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática de ameaça qualificada, em contexto de violência doméstica e com descumprimento de medida protetiva contra sua genitora (caput e 
§ 1º do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e § 1º do 147 do Código Penal), depois de tentar ingressar à força na residência da vítima e ameaçá-la de morte na frente das autoridades policiais. Consta da decisão que se indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar:



    “Conforme delineado na decisão retro, a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao réu, praticados no âmbito doméstico, encontram-se evidenciados pelos elementos de prova angariados no feito, assim como há necessidade de assegurar a manutenção da ordem pública – ante a gravidade em concreto dos crimes – a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Verifica-se ainda que réu, mesmo em liberdade e ciente das medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima (fls. 59/62), teria as descumprido, inclusive ameaçando a vítima de morte em frente a policiais, conforme consta da denúncia. Desta forma, verifica-se que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para coibir a reiteração delitiva do acusado, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva se impõe” (fls. 19-20, doc. 7).



     



     3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2383111-95.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a liminar indeferida, em 3.12.2025 (fls. 8-10, doc. 4). O indeferimento da medida liminar requerida conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 1.058.563/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferida, liminarmente, em 9.12.2025, pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, com base no óbice da Súmula n. 691 (fls. 11-13, doc. 4).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa reitera as alegações de ausência dos pressupostos e de motivação válida para a decretação da prisão preventiva, afirmando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF, com aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Alega que “o Paciente é primário, ostenta bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito com advogado devidamente constituído, fazendo jus ao benefício da liberdade provisória”.



    Sustenta que “o Paciente faz jus à concessão da liberdade provisória, tendo em vista sua condição clínica, sendo comprovadamente dependente químico, o que seria a melhor alternativa no caso em tela, tendo vista, ser primeiro e de bons antecedentes”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todas estas razões o Paciente confia em que este Superior Tribunal de Justiça, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de habeas corpus, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido Alvará de Soltura, o que se fará singela homenagem ao Direito e à Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.058.563/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. O objeto daquela ação é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2383111-95.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, em especial quando não 
se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    7. Considerados as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova teratologia ou ilegalidade na decisão impositiva da prisão cautelar.



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, levando em conta a reiteração da conduta do paciente e do descumprimento de medida cautelar em processo anterior, contra a mesma vítima (sua genitora), tentado ingressar sem autorização em sua residência e ameaçando-a de morte na frente dos policiais (doc. 2). 



    A prisão imposta não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, especialmente no ponto em que se afirma serem o descumprimento de medidas protetivas e o risco concreto de reiteração delitiva motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 175.191-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. (...) Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, ‘foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima’. 3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da ‘Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19’, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva” (HC n. 200.415, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021).



    Não cabe perquirir em habeas corpus dolo do paciente ao descumprir medidas protetivas nem alegação de necessidade de tratamento da noticiada dependência química. As circunstâncias específicas do caso serão oportunamente analisadas na instrução da ação penal. 



    9. Não se comprova a argumentação apresentada neste momento, no sentido de haver manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem requerida nesta impetração, com superação dos óbices processuais apontados.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível exame per saltum 
de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de caso como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para sua concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora